Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-41.2023.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000376-41.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCILENE VIEIRA DE MOURA ROSA - CPF: 872.439.031-34 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), LEVINDO FRANCISCO DE PAULA NETO - CPF: 824.901.551-72 (APELANTE), LUCIMARA XAVIER ALVES - CPF: 026.932.431-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VALIDADE DE ACORDO INFORMAL NÃO HOMOLOGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTILHA IGUALITÁRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de 1993 a 2019 e determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos durante a convivência, sob o regime da comunhão parcial de bens. O recorrente sustenta que houve partilha informal anterior à demanda e que parte dos bens discutidos não lhe pertencem integralmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a partilha informal e não homologada judicialmente é apta a afastar a incidência do regime legal da comunhão parcial de bens; e (ii) se os bens indicados para partilha foram adquiridos na constância da união estável e se são passíveis de meação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de acordo informal não se sustenta diante da fragilidade documental e da ausência de homologação judicial, o que impede sua eficácia para fins de partilha definitiva.

4. A união estável foi reconhecida como existente entre 1993 e 2019, atraindo a incidência do art. 1.725 do CC/2002, que presume a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência.

5. A informalidade nas tratativas patrimoniais entre as partes, sem registro documental robusto e sem renúncia inequívoca, impede a exclusão de bens da partilha.

6. A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual os bens adquiridos durante a união estável são presumidamente comuns, independentemente da origem dos recursos empregados para sua aquisição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A partilha informal de bens realizada sem a devida homologação judicial não impede a aplicação do regime da comunhão parcial de bens à união estável.

2. Os bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável são presumidamente comuns e devem ser partilhados igualitariamente, independentemente de eventual contribuição financeira desigual entre os conviventes.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000376-41.2023.8.11.0014

APELANTE: LEVINDO FRANCISCO DE PAULA NETO

APELADO: MARCILENE VIEIRA DE MOURA ROSA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Civel interposto por LEVINDO FRANCISCO DE PAULA NETO contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução litigiosa de união estável cumulada com partilha de bens, ajuizada por MARCILENE VIEIRA DE MOURA ROSA, perante a 2a Vara Cível de Poxoréu/MT.

A sentença de primeiro grau reconhece a existência da união estável entre as partes no período de 1993 a 2019 e determina a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da convivência, conforme regime da comunhão parcial de bens.

O apelante insurge-se contra o
decisum
, sustentando que a partilha fora realizada consensualmente em 2018 e que a apelada oculta informações, buscando agora, de forma oportunista, partilhar bens já atribuídos em acordo informal.

Aduz que não detém integralidade da área rural mencionada e que as melhorias feitas são posteriores à separação.

Pugna pela reforma integral da sentença.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 290909398.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da partilha informal alegadamente realizada pelas partes antes da propositura da ação, bem como à extensão dos bens comunicáveis diante do regime da comunhão parcial de bens.

A sentença recorrida foi clara ao reconhecer a existência da união estável por lapso de aproximadamente 26 anos, fato este incontroverso nos autos, sendo aplicável o regime da comunhão parcial de bens, nos termos dos arts. 1.725 c/c 1.658 do Código Civil.

A rigor, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, no tocante à partilha, a insurgência do recorrente centra-se na existência de suposto acordo extrajudicial, datado de 2018, em que teria havido divisão consensual dos bens.

No entanto, como bem pontuado pela sentença, os documentos que embasariam tal acordo revelam-se frágeis e insuficientes à demonstração da quitação plena e irrevogável de todas as obrigações patrimoniais derivadas da união, sobretudo porque restaram desacompanhados de formalização mínima ou homologação judicial.

Ademais, extrai-se do exame da instrução que ambas as partes agiram com omissão parcial no tocante à descrição completa dos bens a partilhar, o que fragiliza qualquer alegação de lisura absoluta por um dos polos litigantes.

A própria narrativa do apelante reconhece que imóveis e valores foram manejados de forma informal, sem o devido registro e comprovação documental de sua efetiva entrega ou renúncia.

Nessa linha, a sentença de origem pautou-se corretamente no paradigma legal do art. 1.725 do Código Civil, que impõe a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável, sendo irrelevante, para fins de meação, eventual desequilíbrio subjetivo de contribuições ou valorização posterior de ativos.

Cito o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. SEPARAÇÃO JUDICIAL . DISCUSSÃO RELACIONADA À PARTILHA DE IMÓVEL ENTRE OS EX-CÔNJUGES (RECORRENTE E RECORRIDO). 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 3. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO E REGISTRADO EM NOME DE AMBOS OS CÔNJUGES . BEM QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO COMUM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1659, II, E 1.660, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 . AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM RECURSOS PROVENIENTES DO TRABALHO DO RECORRIDO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE . 4. RECURSO PROVIDO.1. O propósito recursal é decidir se houve negativa de prestação jurisdicional e se o imóvel objeto do litígio deve ser partilhado entre a recorrente e o recorrido, tendo em vista que fora adquirido em nome de ambos e na constância do casamento pelo regime da comunhão parcial de bens .2. Analisando detidamente os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, não se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas. Afasta-se, portanto, a violação ao art. 1 .022 do CPC/2015.3.
No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges. É o que estabelecem os arts . 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I, do Código Civil de 2002.3.1 . Na hipótese, o Tribunal de origem excluiu a meação da recorrente em relação ao imóvel objeto do litígio, a despeito de ter sido adquirido, de forma onerosa, na constância do casamento e registrado em nome de ambos os cônjuges, sob o fundamento de que o bem teria sido adquirido com recursos "provenientes do trabalho exclusivo do varão", o que faria incidir a regra de exclusão da comunhão prevista no art. 1.659, inciso II, do CC/2002 (correspondente ao art. 269, II, do CC/1916) .3.2. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que somente um dos cônjuges tenha contribuído financeiramente para a aquisição do bem na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, como no caso, este bem passará a integrar o patrimônio do casal, em razão da presunção legal de que sua aquisição foi decorrente do esforço comum dos cônjuges.3 .3. Ademais, não obstante o inciso VI do art. 1.659 do Código Civil de 2002 estabeleça que devem ser excluídos da comunhão "os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge", a incomunicabilidade prevista nesse dispositivo legal atinge apenas o direito ao recebimento dos proventos em si . Porém, os bens adquiridos mediante o recebimento desses proventos serão comunicáveis
. Precedentes.3.4 . Dessa forma, sendo o imóvel adquirido de forma onerosa na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, configura patrimônio comum, independentemente de ter sido adquirido com verba exclusiva do recorrido, devendo, portanto, integrar a partilha. 3.5. Além disso, no caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel litigioso está registrada em nome da recorrente e do recorrido, não havendo qualquer declaração de nulidade da mesma pelo Tribunal de origem . Assim, mesmo que não integrasse o patrimônio comum, metade do bem já pertenceria a cada consorte, pois no momento em que as partes compareceram em cartório e firmaram a escritura de compra e venda em nome dos dois, concordaram que o bem pertenceria a ambos.4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2106053 RJ 2020/0269208-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

Assim, inexiste nulidade ou erro de julgamento. Ao contrário, a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que rejeita acordos informais e parciais não homologados como óbice à partilha legal e igualitária,
sobretudo quando se constata omissão de ambas as partes quanto à totalidade do acervo patrimonial.

Por derradeiro, quanto aos honorários de sucumbência, não se vislumbra ilegalidade, tendo o juízo de origem fundamentado adequadamente sua imposição com base no princípio da causalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LEVINDO FRANCISCO DE PAULA NETO, mantendo-se íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85,§11°, do CPC, majoro os honorários fixados por equidade de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para o novo importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025